Tribunal: STF
Processo: RHC 55520
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
- A PORTARIA DA AUTORIDADE POLICIAL NOS CASOS REGIDOS PELA LEI Nº. 4.611/1965 PODE SER CONCISA, MAS SEM QUE SE RESSINTA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS CAPAZES DE PROPORCIONAR O EXERCÍCIO REGULAR DA DEFESA  DO   ACUSADO.
NA ESPÉCIE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO CULPOSA DO PAI DO MENOR. PROVIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA INICIAL QUANTO AO
RECORRENTE.